Tribunal: TJBA
Processo: 8078445-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078445-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ANDRESA GALHANONE CUNHA DI DOMENICO, LUCAS RENAULT CUNHA, MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES

AGRAVADO: JOSE AGUINELO DE SANTANA FILHO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS PRAZOS PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PARA IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 11, § 3º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022. COMUNICAÇÃO VIA SISTEMA QUE NÃO SE APLICA AOS ADVOGADOS PARTICULARES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA DJEN. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8078445-07.2025.8.05.0000
, em que é agravante a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e em que é agravado JOSE AGUINELO DE SANTANA FILHO LTDA -
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, 11 de fevereiro de 2026.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça